Tribunal: TJMT
Processo: 1038269-82.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038269-82.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (EMBARGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 617.165.881-20 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS registrado(a) civilmente como PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), EMERSON HIDEKI HAYASHIDA - CPF: 570.349.661-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POSTAL. ENDEREÇO INDICADO EM PROCURAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA, reconhecendo nulidade da citação e anulando sentença em ação de cobrança. O embargante sustenta a existência de erro material no julgado, alegando que a citação postal ocorreu no endereço constante da procuração do réu e que este teria comparecido espontaneamente aos autos, nos termos do art. 239, §1º do CPC, o que supriria eventual nulidade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material ou premissa fática equivocada no acórdão embargado, capaz de justificar a modificação do julgado, notadamente quanto: (i) à validade da citação postal realizada em endereço constante da procuração; (
ii
) à caracterização do comparecimento espontâneo do réu como causa de convalidação da nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante utiliza os embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sem apontar vícios de obscuridade, omissão ou contradição, desvirtuando a finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado considerou corretamente a nulidade da citação, diante da ausência de assinatura do destinatário no aviso de recebimento, conforme jurisprudência do STJ, que exige tal requisito para validade da citação postal dirigida a pessoa física.

A coincidência entre o endereço de citação e o constante da procuração não afasta a nulidade, pois restou comprovado nos autos, por meio de documento juntado no recurso de apelação, que o réu não mais residia no local à época da citação.

A posterioridade do comprovante de endereço apresentado (julho/2024) em relação à data da citação (abril/2024) não afasta a possibilidade de mudança anterior à tentativa de citação, não havendo prova inequívoca de residência no endereço citado no momento do ato.

O art. 248, §4º do CPC, que admite a validade da citação em condomínio com controle de acesso, exige a comprovação da residência do citando no local, requisito ausente no caso concreto.

A simples juntada de procuração antes da determinação da citação não caracteriza comparecimento espontâneo, pois não houve posterior manifestação nos autos que permitisse o exercício do contraditório e da ampla defesa. A ausência de contestação ensejou o reconhecimento da revelia, inviabilizando o suprimento da nulidade da citação por comparecimento voluntário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A citação postal de pessoa física é inválida se o aviso de recebimento não é assinado pelo destinatário.

A coincidência entre o endereço da citação e aquele constante da procuração não afasta, por si só, a nulidade da citação quando comprovada a não residência do réu no local à época do ato.

A validade da citação em condomínio com controle de acesso pressupõe a efetiva residência do citando no endereço.

A juntada de procuração desacompanhada de manifestação sobre o mérito não configura comparecimento espontâneo apto a suprir nulidade da citaç
ão.

R E L A T Ó R I O

ED

1038269-82.2023.8.11.0041

ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA X FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR HENRIQUE LEMES DE OLIVEIRA co
m o fito de reformar o
acórdão que, acolhendo preliminar de nulidade de citação, deu provimento ao recurso de apelação interposto por FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA, anulando a sentença proferida nos autos da ação de cobrança.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de erro material decorrente de premissa fática equivocada no julgamento reali
zado. Sustenta, em síntese, que o
endereço no qual foi realizada a citação corresponde ao mesmo informado pelo réu em sua procuração j
untada aos autos em 06/02/2024
, qual seja, Rua Osvaldo da Silva Correa, nº 2020, Quadra A, Casa 0
4, Bairro
Despraiado
, Cuiabá/MT.

Acrescenta que a
citação por AR foi entregue no mesmo ende
reço declarado em 28/04/2024
, tratando-se de condomínio com acesso controlado (Condomínio
Viverde
), o que atrairia a ap
licação do art. 248, §4º do CPC.

Aduz que o
comprovante de endereço apresenta
do pelo apelante em seu recurso
é datado de julho de 2024, ou seja,
três meses após a entrega do AR e que a
juntada da procuração ocorreu antes mesmo da determinação de citação pelo juízo (06/02/2024 - procuração; 16/02/2024 - determinação de citação), o que configuraria comparecimento espontâneo e supriria eventual nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º do CPC.

Requer, assim, a correção do erro material com atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para reconhecer o comparecimento espontâneo do apelante e a validade da citação.

Intimado para manifestar-se sobre os embargos de declaração, o embargado deixou transcorrer
o
prazo legal, conforme certidão de ID 304314367.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial
contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, verifico que o embargante, a pretexto de apontar erro material, busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida por esta Corte, revelando seu inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da nulidade da citação, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que
exige,
para a validade da citação postal de pessoa física, que o aviso de recebimento seja assinado pelo próprio destinatário.

Quanto à alegação de que a citação foi realizada no mesmo endereço indicado na procuração do réu, tal circunstância não afasta a nulidade do ato citatório, uma vez que ficou comprovado nos autos, através do comprovante de endereço apresentado com o recurso de apelação (ID 291873540), que o réu não mais residia naquele local à época da citação.

O fato de o comprovante de endereço ser datado de julho/2024, posterior à citação (abril/2024), não infirma a alegação do embargado, uma vez que a mudança de residência pode ter ocorrido antes da tentativa de citação, situação que não foi adequadamente contestada pelo embargante.

No que tange à aplicação do art. 248, §4º do CPC, que prevê a validade da citação em condomínios com controle de acesso, tal dispositivo pressupõe que o citando efetivamente resida no local, o que não ficou comprovado nos autos. Pelo contrário, os elementos probatórios indicam que o embargado não mais habitava aquele endereço.

Por fim, quanto ao alegado comparecimento espontâneo, cabe ressaltar que a mera juntada de procuração, sem manifestação sobre o mérito da causa, não configura o comparecimento espontâneo apto a suprir o vício da citação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A habilitação do advogado ocorreu em 06/02/2024, mas não foi seguida da apresentação de contestação tempestiva, tanto que a revelia foi decretada pelo juízo de
origem
. O comparecimento espontâneo, para suprir a citação, deve possibilitar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, o que não se verificou no caso em tela.

Portanto, não há erro material a ser
corrigido
, tampouco premissa fática equivocada a ser retificada. O acórdão embargado analisou corretamente os fatos e aplicou o direito à espécie, concluindo pela nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025